Tribunal: TJDFT
Processo: 0750589-80.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ROBERVAL CASEMIRO BELINATI
Órgão colegiado: Conselho Especial
Data de publicação: 2024-08-02

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ROBERVAL CASEMIRO BELINATI NÚMERO DO PROCESSO: 0750589-80.2023.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: DISTRITO FEDERAL EMBARGADO: ANA PAULA DA SILVA CARLOS DESPACHO Cuida-se de EMBARGOS DE DECLARAÇÃO opostos pelo Distrito Federal (ID 61907972) contra acórdão deste Conselho Especial que, por maioria, rejeitou as preliminares e concedeu parcialmente a ordem de injunção para, reconhecendo a mora legislativa, deferir o prazo de 90 (noventa) dias para que a autoridade impetrada adote as providências necessárias à efetiva edição da norma regulamentadora do artigo 40, §4o-B, da Constituição Federal (ID 60856011). Conforme consta dos autos, o feito foi distribuído, inicialmente, à minha relatoria. Nada obstante, na data da sessão de julgamento, a eminente Desembargadora Maria de Lourdes Abreu, vogal, apresentou voto divergente, sendo seguida pela maioria dos desembargadores. Em consequência, a eminente Desembargadora Maria de Lourdes Abreu foi designada como relatora para a lavratura do acórdão. Nesses casos, diante do teor do § 3o do artigo 118 do Regimento Interno desta Corte de Justiça[1], a competência para o conhecimento e julgamento dos embargos de declaração interpostos é do relator designado. Diante do exposto, remetam-se os autos ao Gabinete da eminente Desembargadora Maria de Lourdes Abreu, relatora designada, para a análise do recurso interposto, nos termos do artigo 118, § 3o, do Regimento Interno do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios. Publique-se. Intimem-se. [1] Art. 118. Proferidos os votos, o presidente anunciará o resultado do julgamento, designando para redigir o acórdão o relator ou, se vencido este, o prolator do primeiro voto vencedor. § 1o O voto poderá ser alterado até o momento da proclamação do resultado pelo presidente, salvo aquele já proferido por juiz afastado ou substituído. § 2o O voto vencido será necessariamente declarado e considerado parte integrante do acórdão para todos os fins legais, inclusive de prequestionamento. § 3o A vinculação do relator designado cessa com a lavratura do acórdão, salvo para relatar eventuais embargos de declaração. (Incluído pela Emenda Regimental no 24, de 2023) Brasília/DF, 29 de julho de 2024. ROBERVAL CASEMIRO BELINATI Desembargador Relator